Tribunal: TJMT
Processo: 1015569-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015569-41.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - CPF: 021.841.411-00 (ADVOGADO), EDELSO DE LIMA - CPF: 383.887.071-91 (AUTOR), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT –
F
UNDAMENTO NO

ARTIGO 966 DO CPC/15 –INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO – IMPROCEDÊNCIA.

A
dmite-se a
ação rescisória como instrumento processual excepcional
,
desde que presente uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15.

Se
no caso dos autos o que se está
a rechaçar
é justamente o resultado do julgamento por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação
rescisória.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de
antecipação de tutela
, apresentada por
EDELSO DE LIMA
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o objetivo de rescindir a sentença que julgou improcedente
Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT
, que tramitou na
4a
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande/MT
, no termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita
(ID
94197892
)
.

Sustenta a parte autora que ingressou com
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
no
1000989-10.2017.8.11.0002
requerendo o pagamento do seguro obrigatório no
valor
de R$
13.500
,00 (
treze
mil cento e
quinhentos
reais)
ao argumento de
que
o acidente de trânsito ocorrido
em 03/12/2016
(atropelamento)
o

deixou
inv
á
lid
o
, não tendo condições de exercer suas funções laborais
(ID
174209687
).

Aduz que
o juízo
a quo
determinou a realização de perícia com a finalidade

de comprovar o acidente sofrido, por
é
m
,
determinou a intimação do então

advogado autor para que comparecesse no local indicado
. No entanto, conforme
procuração anexa,
o
citado advogado não possui

poderes especiais para receber intimação de realização de
perícia
em nome

de seu cliente, devendo a intimação ter sido realizada pessoalmente na

pessoa do requerente
.

Afirma
que o autor é analfabeto, não sabendo
assim exatamente o que
estava assinando
, pois só sabe desenhar a sua assinatura
,
cabendo ao seu advogado
.

à
época
,

ter
-
lhe informado da data da perícia médica, fato este que não ocorreu.

Menciona ainda que na data da perícia
,
o autor
havia sofrido um AVC que lhe custou todos os movimentos da mão
, tanto que atualmente não consegue mais nem desenhar sua assinatura, sendo obrigado a usar a impressão digital.

Narra que diante do não
comparecimento
do autor à
perícia
,

o magistrado condutor do feito determinou em
08/07/2021 a intimação pessoal do autor para que no prazo de 15 dias se manifestasse justificando o não comparecimento
.

Relata que
a intimação pessoal do autor não foi possível j
á que
o
trabalho do
oficial de justiça
foi decepcionante, pois não foi muito detalhista em sua busca
já que ao verificar que não constava no mandado o número da quadra
,
devolveu o mandado informando que o endereço estaria incompleto
, o que não é verdade porque a simples busca na internet é possível
obter até uma fotografia da casa do autor
.

Alega que após a devolução do mandado
,
a secretaria novamente intimou o requerente
na pessoa de seu advogado
para se manifestar sobre o não
comparecimento
à perícia médica designada,
novamente fazendo vista grossa
à

inexistência
de poderes na procuração para receber intimação
em nome o autor.

Sustenta que novamente o advogado da parte autora manteve-se silente
, não informado seu cliente de que houve a perícia e que o oficial de justiça havia ido até a sua residência
para lhe entregar o mandado de intimação.

Cita que encerrado o prazo concedido indevidamente ao advogado da parte autora
,
o juiz condutor do feito julgou improcedente a demanda ao fundamento de que
o autor não havia comprovado o estado acidental, decisão
esta
contrária ao próprio despacho em que
havia advertido
a parte de que a ação seria extinta sem resolução do mérito caso o autor não se manifestasse dentro do prazo de 15 dias
para justificar sua ausência à perícia.

Defende que a sentença rescindenda transitou em julgado em 28/09/2022 em razão da inércia do advogado da parte autora
que não recorreu da sentença, inexistindo
outra alternativa

se não
o ajuizamento da presente
ação
rescisória.

Sob tais argumentos propõe a presente
Ação Rescisória
, sustentando a ocorrência de violação
a
o artigo 966 do CPC/15.

Devidamente
citada
, a parte requerida
não
apresentou contestação (ID
180185155
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que os vícios aptos a permitir a admissibilidade da ação rescisória estão previstos em um rol restritivo, nos oito incisos do artigo 966 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I –
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II –
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV –
ofender
a coisa julgada;

V –
violar
manifestamente norma jurídica;

VI –
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII – obter o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Depreende-se do dispositivo acima que a ação rescisória não se presta simplesmente à reapreciação da matéria sobre a qual se operou a coisa julgada.

Nesse sentido lecionam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
,
verbis
:

"Ação rescisória é uma ação que visa desconstituir a coisa julgada. Tendo em conta que a coisa julgada concretiza no processo o princípio da segurança jurídica - substrato indelével do Estado Constitucional - a sua propositura só é admitida em hipóteses excepcionais, devidamente arroladas de maneira taxativa pela legislação (art. 966, CPC).". (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. XV, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 306).

Na hipótese dos autos, verifica-se que
ao contrário do que alega
a parte autora
,
a intimação pessoal foi direcionada ao endereço constante dos autos
, conforme imagem da petição inicial, do mandado de intimação e da certidão juntada pelo oficial de justiça (ID
4848490;
ID
66922634
e; ID
72152890
.

Assim
,
não há que se falar em erro da secretaria
, pois houve a intimação do causídico constituído à época e diante da ausência da parte autora à perícia designada pelo juízo
,
o magistrado singular determinou a intimação da parte autora
no endereço
constante dos autos, inexistindo na hipótese qualquer vício ou nulidade.

Ademais, tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço constante dos autos
,
revela-se válida a intimação pessoal do autor, nos termos do dispõe o artigo 274 do CPC/15.

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”
(
g.n
.).

Além disso, consta dos autos que
a perícia médica foi designada
para o dia
19/07/2021 às 13h30, no consultório
do médico perito, localizado na Rua Barão de Melgaço, no 2754, Edifício
Work
Tower
, 8o andar, sala 803, Centro de Cuiabá/MT (ID 56663933
),
inexistindo nos autos qualquer manifestação acerca do não comparecimento ou pedido de reagendamento.

Também não há nos autos um
a
única manifestação acerca da certidão negativa juntada pelo oficial de justiça requerendo a atualização do endereço
ou nova tentativa de intimação.

Assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal da parte autora, tampouco erro ou falha da secretaria do juízo.

Há que se mencionar ainda que o AVC que acometeu o autor ocorreu em 2020, ou seja,
meses antes da designação da perícia médica
, fato este nunca comunicado nos autos
(ID
174209690
).

No tocante
à
improcedência da demanda
destaca-se que
tal resultado
deveria ter sido questionad
o
no momento oportuno por meio do recurso cabível e não agora após o trânsito em julgado.

Portanto,

verifica-se que o caso dos autos não compreende as hipóteses dos incisos do artigo 966 do CPC/15 como tenta fazer crer a
parte autora.

Isso porque, as razões de decidir tiveram por fundamento a ausência de fato constitutivo do direito alegado pelo autor
, o qual manteve-se inerte durante todo o trâmite processual
, já nem na audiência de conciliação se fez presente
, como comprova o Termo de Audiência de ID

7923140
.

Por todo o exposto, considerando que no caso dos autos o que se está rechaçando é justamente o resultado do julgamento, por manifesta discordância com a interpretação dada ao conjunto fático probatório dos autos, vê-se que a pretensão da parte autora abriga mera irresignação de mérito, a qual não desafia ação rescisória.

Sobre o tema, confira a jurisprudência consolidada:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DE PEDIDOS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT – FUNDAMENTAÇÃO NOS INCISOS III E VII DO ARTIGO 485 DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO AUTOR DE QUE O DESCONHECIA O ALEGADO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO E DOS MOTIVOS DE FORÇA MAIOR QUE O IMPEDIU DE ALEGAR NO MOMENTO OPORTUNO OU QUE O TERIA IMPEDIDO DE APRESENTÁ-LOS ANTERIORMENTE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO - RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. A ausência de comprovação pelo autor de que desconhecia o alegado fato/documento novo, bem como a falta de demonstração de motivo de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, ônus do qual não se desincumbiu,
acarreta na improcedência do pedido em ação rescisória fundamentado no artigo 485, VII do CPC/1973.“(...) 6. A ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res
iudicata
, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que
, no bojo de ação rescisória, a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7
. No caso sub examinem, a Corte de origem, para chegar
onde
chegou, procedeu à análise vertical do laudo pericial para considerá-lo imprestável à luz dos critérios estabelecidos nos
arts
. 9o e 10 da Lei n. 4.870/65. Nesse sentido, consta do acórdão recorrido que o método empregado pelo experto do Juízo, qual seja, a diferença entre o preço que foi cobrado pelas vendas e o valor que deveria ter sido praticado de acordo com os critérios apurados pela FGV, suprimiu premissas inarredáveis. Logo, consta-se a impropriedade da avaliação exercida pelo Tribunal a quo, que, no bojo de ação rescisória, sindicou sobre equivocada avaliação da prova. 8. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 934.078/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011,
DJe
18/04/2011).Prejudicada a análise do pedido alicerçado no artigo 485, III do CPC/1973, visto que, apreciá-lo, consistiria em aceitar o documento como novo, bem como, os fatos referentes à quitação pela via administrativa como novos, o que não foi possível em razão da ausência de demonstração pelo autor de que o desconhecia o alegado pagamento administrativo e dos motivos de força maior que o impediu de alegar no momento oportuno ou que o teria impedido de apresentá-los anteriormente, bem como, em razão da apreciação dessa alegação no Recurso de Apelação n. 136089/2013.”
(
N.U
0037977-87.2016.8.11.0000, AR 37977/2016, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, publicado no DJE 21/09/2018). (
g.n
.).

“AÇÃO RESCISÓRIA - COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SEGURO DPVAT - PEDIDO DE REFORMA FUNDADO EM SUPOSTO DOCUMENTO NOVO - ARITIGO 485, VII DO CPC - INAPLICABILIDADE - TENTATIVA DE REEXAME E REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.O documento novo a que alude a lei (artigo 485, VII do CPC) é aquele que já existia ao tempo em que a sentença foi prolatada, mas que dele não se tinha conhecimento, ou aquele de que a parte não pôde fazer uso, não aquele produzido pelo autor após o trânsito em julgado da sentença. Na hipótese, as autorizações de pagamento não podem ser reconhecidas como comprovante de pagamento, nem mesmo podem ser tidas como documento novo na forma da lei.”
(
N.U
0121209-
31.2015.8.11.0000, AR 121209/2015, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, publicado no DJE 18/04/2016).

Desta forma, descabida a pretensão autoral de rescindir a sentença, pois inexistente qualquer das hipóteses insculpidas no artigo 966 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Ação Rescisória, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC/15, por consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024